Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700627-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS MUNIZ AGRAVADO: JORNAL NA HORA H LTDA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 62953674, verbis: “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que indeferiu a antecipação da tutela pela qual pretende-se a exclusão de matéria jornalística e publicação de nota de retratação. O agravante relata ter sido mencionado em publicação online que lhe atribuiu a autoria de crimes graves, com indevida exposição da sua qualificação e fotografia, assim como de sua esposa. Ressalta que o caráter jornalístico da matéria é questionável, porque publicada em coluna dedicada a entretenimento e sem a assunção da autoria, mediante utilização de pseudônimo. Aduz que houve republicação da informação caluniosa em outros veículos. Refere que as investigações policiais nas quais a matéria se baseou correm em sigilo. Afirma que não logrou êxito em demover o autor da publicação e o veículo de divulgação do intento de a manterem disponível. Discorre sobre a ilicitude da conduta do agravado e os fundamentos jurídicos segundo os quais entende cabível a tutela de urgência, de modo a resguardar a sua honra e a de sua esposa. Alega que o direito fundamental à liberdade de expressão pode ser restringido quando colidir com outros direitos fundamentais, como a proteção da honra e da imagem, segundo o entendimento do STF. Requer a tramitação do recurso em segredo de justiça, a fim de proteger a sua intimidade. Pede a antecipação da tutela recursal para compelir o agravado à imediata exclusão da matéria, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, confirmando-se ao final”. A antecipação da tutela recursal foi indeferida. Não foi interposto recurso contra tal decisão. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (autos no 0700093-10.2024.8.07.0001), já houve a prolação de sentença, de sorte que o presente agravo de instrumento, relacionado com a tutela provisória, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator